Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719733-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELI DUTRA IGLESIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELI DUTRA IGLESIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante em face da execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Esclarece a agravante que está sendo executada por uma dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancária, no valor de R$ 85.445,13 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), encontrando-se com seu orçamento limitado, vez que a sua única renda decorre de uma pensão deixada pelo falecido marido. Narra que parte da renda fica retida para pagamento de empréstimos, parte é direcionada aos gastos com saúde, visto que se trata de pessoa idosa e faz uso de medicamentos de uso contínuo, além do pagamento de plano de saúde. Salienta que estão presentes os requisitos indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, como determinado na decisão impugnada. Sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC em conjunto com o art. 5°, LXXIV da CF, tendo apresentado os documentos necessários para comprovar sua hipossuficiência, não podendo arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua sobrevivência. Destaca que numa rápida análise de seu contracheque pode-se observar que, apesar de ser considerado um valor alto, os descontos reduzem em mais de 50% o valor líquido que efetivamente chega à agravante, este apenas arca com as despesas básicas. Defende que não pode ser considerado tão somente o valor bruto do contracheque, mas também as dívidas que consomem parte desse valor, além das demais despesas que não são abatidas diretamente, somadas àquelas com o sustento da casa, da família e com a sua saúde. Insiste que o Juiz não pode se basear tão-somente na remuneração auferida ou na contratação de advogado particular para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da postulante, devendo perquirir sobre as suas reais condições econômico-financeiras. Requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão atacada, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum impugnado, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que devem se fazer presentes cumulativamente. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus prima facie ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, após oportunizar a requerente/agravante a comprovação da alegada hipossuficiência, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: 1. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Analisando o documento acostado no ID 155953995, observa-se que a embargante afere mensalmente a quantia bruta de R$ 24.217,40, valor muito acima da média brasileira. Ademais, mesmo após os descontos, resta-lhe a quantia líquida no valor de R$ 7.317,35. A embargante, portanto, possui capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 2. Proceda a Secretaria à anotação no cadastro processual. 3. Junte a embargante a guia de custas e comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 5 dias. 4. Após, conclusos. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, tem-se que a posição adotada pelo Juízo não se distancia do entendimento dominante desse Tribunal de Justiça. Não obstante tenha a agravante demonstrado os diversos empréstimos consignados, forçoso reconhecer que possui remuneração bruta considerável. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante é beneficiária de pensão do marido falecido e percebe salário bruto de R$ 24.217,40 (vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Ressalto que embora sustente ser a única responsável pelas despesas da família, não há comprovação de que outras pessoas dependam da agravante ou mesmo de gastos efetivados com terceiros. O valor líquido de R$7.317,35 (sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) resulta não apenas de descontos compulsórios, mas especialmente de empréstimos que consomem a sua margem consignável, os quais representam mais de metade da totalidade dos descontos e, frise-se, ainda assim é superior a 5 (cinco) salários-mínimos. De certo que os descontos dos empréstimos consignados diminuem consideravelmente a renda líquida da agravante. Contudo, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. A situação assim delineada, não autoriza, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, a atribuição do efeito suspensivo requerido, ante a ausência da probabilidade do direito exigida. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator